Tribunal: TJMT
Processo: 1002992-68.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002992-68.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARCOS AURELIO FERREIRA - CPF: 345.445.851-04 (APELANTE), FABIANO GODA - CPF: 785.421.461-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. POLICIAL MILITAR. PREVISÃO EXPRESSA EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. NATUREZA REMUNERATÓRIA. EC Nº 103/2019 E LEI Nº 13.954/2019. INEXISTÊNCIA DE REVOGAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por policial militar contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança visando ao reconhecimento do direito ao abono de permanência, sob o fundamento de que o benefício previsto no art. 40, § 19, da CF/1988 não se aplicaria aos militares estaduais. O autor sustenta ter implementado, em 01/01/2020, os requisitos para transferência à reserva remunerada, nos termos da LC estadual nº 555/2014, optando por permanecer na ativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o policial militar estadual que implementa os requisitos para a reserva remunerada e opta por permanecer em atividade faz jus ao abono de permanência previsto no art. 3º da LC estadual nº 202/2004, bem como se a EC nº 103/2019 e a Lei nº 13.954/2019 afastaram a eficácia da norma estadual.

III. Razões de decidir

3. O art. 42, § 1º, c/c o art. 142, § 3º, X, da CF/1988 atribui aos Estados competência para dispor sobre remuneração e direitos dos militares estaduais, admitindo disciplina própria por legislação específica.

4.

O art. 3º da LC estadual nº 202/2004 assegura expressamente o abono de permanência ao “servidor civil e militar ativo” que, tendo implementado os requisitos para aposentadoria voluntária, opte por permanecer em atividade, configurando inequívoca extensão do benefício aos militares.

5.

A jurisprudência do STF afasta a aplicação automática do art. 40, § 19, da CF/1988 aos militares, mas admite a concessão do benefício quando houver previsão em lei infraconstitucional específica.

6.

A EC nº 103/2019 e a Lei nº 13.954/2019 não revogaram a norma estadual. O art. 24-E do Decreto-Lei nº 667/1969 veda a aplicação de regras dos regimes próprios de previdência aos militares, mas o abono de permanência possui natureza remuneratória, não previdenciária.

7.

Comprovado o implemento dos requisitos legais e a permanência voluntária na ativa, o recorrente faz jus ao abono, correspondente ao valor da contribuição previdenciária efetivamente descontada, observada a prescrição quinquenal.

8.

Os valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, com base nos contracheques do período, aplicando-se correção monetária pelo IPCA-E até 13/12/2021 e, a partir de então, o índice da caderneta de poupança, além de juros nos termos dos Temas 810/STF e 905/STJ e da EC nº 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido para julgar procedente o pedido e reconhecer o direito ao abono de permanência, com inversão do ônus sucumbencial e fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: “1. O policial militar estadual que implementa os requisitos para a transferência à reserva remunerada e opta por permanecer em atividade faz jus ao abono de permanência quando houver previsão expressa em lei complementar estadual. 2. A EC nº 103/2019 e a Lei nº 13.954/2019 não revogam norma estadual que institui abono de permanência aos militares, por se tratar de verba de natureza remuneratória.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, § 19, 42, § 1º, e 142, § 3º, X; LC estadual nº 202/2004, art. 3º; LC estadual nº 555/2014, art. 147; Decreto-Lei nº 667/1969, art. 24-E; CPC, art. 85, § 3º, I; EC nº 103/2019; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.058.688 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 27.09.2019; STF, AgR no RE 1.174.055/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 27.09.2019; STF, RE 870.947 (Tema 810), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; STJ, REsp 1.495.146 (Tema 905), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 22.02.2018.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível,
interposto pelo Estado de Mato Grosso por Marcos Aurélio Ferreira contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face do Estado de Mato Grosso e de Mato Grosso Previdência – MTPREV, que julgou improcedente o pedido de reconhecimento e pagamento do abono de permanência, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Apelante sustenta que há previsão legal expressa do abono de permanência aos militares estaduais na Lei Complementar n. 202/2004, que disciplina a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso.

Argumenta que o artigo 3º do referido diploma assegura ao servidor civil e militar ativo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e opte por permanecer em atividade o direito à percepção de abono equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária até o implemento da aposentadoria compulsória.

Defende que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar controvérsias semelhantes, assentou a impossibilidade de aplicação automática do benefício aos militares, mas admitiu sua concessão quando houver previsão em legislação infraconstitucional específica, circunstância que, segundo sustenta, encontra-se presente no ordenamento estadual.

Alega, ainda, que precedentes das Turmas Recursais e do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhecem o direito ao recebimento da verba em situações análogas, o que evidenciaria a necessidade de reforma da decisão recorrida.

Afirma que implementou todos os requisitos legais para a transferência à reserva remunerada e que sua permanência voluntária no serviço ativo autoriza a percepção do benefício, consistente na devolução dos valores descontados a título de contribuição previdenciária desde a data em que completou as condições para a inativação, respeitado o prazo prescricional aplicável.

Aduz, por fim, que a manutenção da sentença implica tratamento desigual em relação a outros militares que teriam obtido reconhecimento administrativo ou judicial do mesmo direito.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada para reconhecimento do seu direito receber o abono de permanência pleiteado, bem como, ao recebimento dos valores indeviamente descontados.

Apesar de intimada, a parte Recorrida não apresentou contrarrazões ao apelo (id. 328741861).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar sua intervenção no caso (id. 346001875).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
Marcos Aurélio Ferreira, insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos de Ação de Cobrança (Abono de Permanência), ajuizada em desfavor da Mato Grosso Previdência – MTPREV, que julgou improcedente o pedido.

Denota-se dos autos que M
arcos Aurélio Ferreira, policial militar do Estado de Mato Grosso desde 04/04/1994, ajuizou a ação de cobrança, visando ao reconhecimento e pagamento do abono de permanência, no valor de R$ 88.257,76 .

Sustentou que, em 01/01/2020, já preenchia os requisitos para transferência à reserva remunerada, nos termos da LC nº 555/2014 (art. 147), mas optou por permanecer na ativa, razão pela qual faria jus ao abono de permanência previsto no art. 40, §19, da CF/88.

O Juiz de Primeira Instância julgou improcedente o pedido, fundamentando sua decisão no entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) de que o regime dos militaresestaduais é distinto do regime dos servidores civis.

Contra esta decisão recorre o
M
arcos Aurélio Ferreira.

A questão central consiste em determinar se os policiais militares do Estado de Mato Grosso, ao completarem os requisitos para transferência voluntária à reserva remunerada e optarem por permanecer em atividade, fazem jus ao abono de permanência previsto no artigo 3º da Lei Complementar Estadual n. 202/2004.

Sabe-se que o abono de permanência encontra fundamento no artigo 40, §19 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 103/2019:

“Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.”.

É certo que o artigo 42, §1º da CRFB estabelece expressamente quais dispositivos do art. 40 aplicam-se aos militares estaduais:

“Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores.”

Observa-se que o §1º do artigo 42 remete ao §9º do artigo 40, mas não ao §19. Essa circunstância, isoladamente considerada, poderia sugerir que o constituinte não pretendeu estender o abono de permanência aos militares. Contudo, essa interpretação literal não pode prevalecer por três razões fundamentais:

(i) o próprio artigo 42, §1º ressalva “além do que vier a ser fixado em lei”, reconhecendo que a legislação infraconstitucional pode ampliar direitos aos militares estaduais;

(ii) o artigo 142, §3º, X da CF/88, aplicável aos militares estaduais por força do artigo 42, §1º, estabelece: “a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades [...].”

Vê-se, portanto, que cabe à lei estadual específica dispor sobre a remuneração dos militares estaduais, dentro das peculiaridades de suas atividades;

(iii) a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece que não se aplica automaticamente aos militares o abono previsto para servidores civis, mas admite sua concessão mediante previsão em lei infraconstitucional. Confira:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios. II – Não se aplica ao militar o abono de permanência devido aos servidores públicos civis. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1058688 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27-09-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019).

Esse precedente, embora negue a aplicação automática, não veda o pagamento do abono aos militares, visto que a questão não é se o artigo 40, §19 da CF/88 aplica-se diretamente aos militares (não se aplica), mas sim se o Estado de Mato Grosso, no exercício de sua competência legislativa, criou norma assegurando esse direito aos seus militares.

Assim, o Estado de Mato Grosso, valendo-se da competência que lhe confere o artigo 42, §1º c/c artigo 142, §3º, X da CRFB, editou a Lei Complementar n. 202, de 28 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares e disciplina o abono de permanência, conforme cristalina redação do artigo 3º:

“O servidor civil e militar ativo, dos Poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades, que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2º da Emenda Constitucional nº 41/03, e que opte por permanecer em atividade,
fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória
contidas no art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal.” (Destaquei).

Verifica-se, portanto, que a norma estadual não deixou margem a dúvidas interpretativas quanto à inclusão dos policiais e bombeiros militares no direito ao benefício, pois menciona expressamente “servidor civil e militar”.

Importante consignar, ainda, que a LC 202/2004 foi posteriormente alterada pelas Leis Complementares n. 654/2020, n. 700/2021 e n. 712/2022, sem que quaisquer delas tenha revogado ou modificado o artigo 3º no tocante aos militares. Pelo contrário, a LC n. 712/2022, de iniciativa do Poder Executivo, aumentou a alíquota de contribuição dos militares (acrescentou o inciso V ao artigo 2º), mas manteve intacto o artigo 3º, demonstrando a intenção do legislador de preservar o direito ao abono de permanência.

A sentença recorrida fundamentou-se, em parte, na superveniência da Emenda Constitucional (EC) n. 103/2019 e da Lei Federal n. 13.954/2019 para concluir pela inaplicabilidade da LC n. 202/2004 aos militares.

Acontece que essa conclusão não merece prosperar, pois a EC 103/2019 ampliou a competência legislativa da União prevista no artigo 22, XXI da CF/88, que passou a dispor:

“Compete privativamente à União legislar sobre:

[...] XXI - normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”.

Em seguida, a União editou a Lei Federal n. 13.954/2019, que alterou o Decreto-Lei n. 667/1969, estabelecendo:

Art. 24-E. O Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios deve ser regulado por lei específica do ente federativo, que estabelecerá seu modelo de gestão e poderá prever outros direitos, como saúde e assistência,

e sua forma de custeio.

Parágrafo único. Não se aplica ao Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios a legislação dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos.

À primeira vista, o parágrafo único do artigo 24-E poderia sugerir que normas previdenciárias aplicáveis aos servidores civis não se aplicam aos militares, o que incluiria o abono de permanência. Entretanto, essa interpretação não se sustenta, porque o abono de permanência não possui natureza previdenciária, mas sim remuneratória.

Logo, o abono de permanência não está abrangido pela vedação do artigo 24-E, parágrafo único, que se refere aos regimes previdenciários (aposentadorias e pensões), não às parcelas remuneratórias

Além disso, a competência legislativa da União restringe-se às normas gerais de inatividades e pensões, assim, a EC 103/2019 e a Lei 13.954/2019 não disciplinaram o abono de permanência para os militares estaduais, tampouco revogaram ou modificaram as normas estaduais sobre remuneração dos militares, que permaneceram sujeitas ao disposto nos artigos 42, § 1º e 142, § 3º, X da CF/88.

A competência estadual para legislar sobre remuneração dos militares permanece intacta, e o artigo 3º da LC 202/2004 continua em pleno vigor.

Por fim, colaciono julgados deste e. Tribunal de Justiça, para demonstrar que vem sendo firmado o entendimento de que os militares estaduais fazem jus ao abono de permanência com base na LC 202/2004, em julgados posteriores à EC 103/2019 e à Lei Federal 13.954/2019:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. SERVIDOR MILITAR ESTADUAL. PREVISÃO LEGAL NA LEI COMPLEMENTAR N.º 202/2004 DO ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, condenando o ente público ao pagamento de abono de permanência em favor de servidor militar, com base no artigo 40, §19, da CF/1988 e na Lei Complementar Estadual nº 202/2004. Remessa necessária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste na possibilidade de extensão do abono de permanência aos servidores militares estaduais, nos termos da Constituição Federal e da legislação estadual vigente. III. RAZÕES DE DECIDIR O artigo 40, § 19, da CF/1988 garante o abono de permanência aos servidores que preencham os requisitos para aposentadoria voluntária, mas optem por continuar em atividade. 4. A legislação estadual (LC nº 202/2004) estende tal benefício também aos servidores militares. Comprovado o preenchimento dos requisitos, o apelado faz jus ao abono. IV.DISPOSITIVO E TESE Apelação desprovida. Sentença mantida. Tese de julgamento: "O abono de permanência é devido ao servidor militar estadual que, cumprindo os requisitos para aposentadoria, permanece em atividade, conforme previsão na legislação estadual." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 19; LC nº 202/2004, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no ARE 1.174.055/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 27.09.2019. (N.U 1042811-17.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025).

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. PERMANÊNCIA NA ATIVA APÓS IMPLEMENTO DOS REQUISITOS PARA A RESERVA REMUNERADA. PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu o direito do autor, policial militar estadual, ao abono de permanência referente ao período em que permaneceu em atividade após implementar os requisitos para a transferência à reserva remunerada. II. Questão em discussão 2. Examinar a possibilidade de extensão do abono de permanência aos servidores militares estaduais que permanecem em atividade após preencherem os requisitos para a inatividade. III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal atribui aos Estados a competência para dispor sobre os direitos e deveres dos militares estaduais (arts. 42, §1º, e 142, §3º, X, da CF/1988). O abono de permanência aos militares estaduais, embora não previsto diretamente na Constituição Federal, pode ser instituído por legislação estadual, conforme competência atribuída pelos arts. 42, §1º e 142, §3º, X, da CF/1988. 4. A Lei Complementar Estadual nº 202/2004 prevê expressamente o direito ao abono de permanência aos servidores militaresque, preenchendo os requisitos para a inatividade, optam por permanecer em atividade. 5. O autor comprovou o cumprimento dos requisitos legais e a permanência em atividade pelo período de 2 anos, 11 meses e 3 dias, conforme documentação nos autos, fazendo jus ao benefício. 6. O entendimento do STF estabelece que o abono de permanência é aplicável aos militares estaduais desde que haja previsão expressa em lei estadual (ARE 1058688 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). IV.Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "O abono de permanência é devido ao policial militar estadual que, preenchendo os requisitos para transferência à reserva remunerada, opte por permanecer em atividade, desde que haja expressa previsão em legislação estadual." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 42, §1º e 142, §3º, X; Lei Complementar Estadual nº 202/2004, art. 3º; Lei Complementar Estadual nº 555/2014, art. 147; Lei Complementar Estadual nº 560/2014, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, AG. Reg. No RE 1.174.055/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, ARE 1058688 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Temas 810/STF e 905/STJ. (N.U 1031213-66.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025).

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. SERVIDOR MILITAR ESTADUAL. PREVISÃO LEGAL NA LEI COMPLEMENTAR N.º 202/2004 DO ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando o ente público ao pagamento de abono de permanência em favor de servidor militar,com base no artigo 40, §19, da CF/1988 e na Lei Complementar Estadual nº 202/2004. Remessa necessária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste na possibilidade de extensão do abono de permanência aos servidores militares estaduais, nos termos da Constituição Federal e da legislação estadual vigente. III. RAZÕES DE DECIDIR O artigo 40, § 19, da CF/1988 garante o abono de permanência aos servidores que preencham os requisitos para aposentadoria voluntária, mas optem por continuar em atividade. 4. A legislação estadual (LC nº 202/2004) estende tal benefício também aos servidores militares. Comprovado o preenchimento dos requisitos, o apelado faz jus ao abono. IV.DISPOSITIVO E TESE Apelação desprovida. Sentença mantida. Tese de julgamento: "O abono de permanência é devido ao servidor militar estadual que, cumprindo os requisitos para aposentadoria, permanece em atividade, conforme previsão na legislação estadual." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 19; LC nº 202/2004, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no ARE 1.174.055/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 27.09.2019. (N.U 1023320-24.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2024, Publicado no DJE 07/11/2024)

Desse modo, inexiste razão plausível para dissentir desse entendimento, que se mostra juridicamente correto e socialmente justo e, por todo o exposto, concluo que o Recorrente tem direito ao abono de permanência previsto no artigo 3º da Lei Complementar Estadual n. 202/2004, pois decorre de lei estadual específica, editada no exercício da competência legislativa conferida pelo artigo 42, § 1º c/c artigo 142, § 3º, X da Constituição da República.

Ainda, a EC 103/2019 e a Lei Federal 13.954/2019 não revogaram nem modificaram o artigo 3º da LC 202/2004, que permanece em pleno vigor, e o abono possui natureza remuneratória, não se enquadrando na vedação do artigo 24-E, parágrafo único do DL 667/69.

Desta maneira, reconhecido

o direito de receber o abono pleiteado, necessário tecer algumas palavras sobre o valor devido, visto que o Recorrente apresentara planilha de cálculo apontando o montante de R$ 88.257,76 (oitenta e oito mil, duzentos e cinquenta e sete reais e setenta seis centavos), atualizado até a propositura da ação.

Contudo, os cálculos apresentados unilateralmente pela parte não podem ser automaticamente homologados, devendo ser submetidos à verificação em fase de liquidação de sentença, pois o abono de permanência corresponde ao valor equivalente à contribuição previdenciária efetivamente descontada do militar em cada competência, conforme artigo 3º, § 2º da LC 202/2004.

Sendo assim, o cálculo deverá considerar os descontos previdenciários mensais constantes dos contracheques do Apelante, observada a prescrição quinquenal.

Quanto aos consectários legais, aplica-se o entendimento consolidado nos Temas 810/STF e 905/STJ, bem como a Emenda Constitucional n. 113/2021, que estabelecem: correção monetária pelo IPCA-E até 13/12/2021; a partir de então, índice de remuneração da caderneta de poupança. Juros moratórios pela taxa SELIC, incidindo uma única vez até 13/12/2021; a partir de então, índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97 com redação da EC 113/2021), que deverão incidir desde a citação válida.

Por fim, quanto ao ônus da sucumbência, inverto-o e condeno os Apelados ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 3º, I do CPC.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por Marcos Aurélio Ferreira, para reformar a sentença apelada e julgar procedente o pedido, para reconhecer o direito do Recorrente ao recebimento do abono de permanência, no valor equivalente à contribuição previdenciária efetivamente descontada de sua remuneração, observada a prescrição quinquenal.

Determino que os valores deverão ser apurados em liquidação de sentença por cálculos, com base nos contracheques do período, incidindo sobre os valores devidos correção monetária pelo IPCA-E até 13/12/2021 e, a partir de então, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança; juros moratórios pela taxa SELIC, uma única vez, até 13/12/2021 e, a partir de então, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a citação válida.

Por fim, devido à inversão da sucumbência, condeno os Apelados, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, I do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026